Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800717-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAGNO DOS SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, I E II, DO CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. PACIENTE FORAGIDO DURANTE LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUÍZ. MORA PROCESSUAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Não há excesso de prazo para a formação da culpa, notadamente quando o paciente permanece foragido durante a instrução criminal. Justificado, portanto, o excesso, pois o processo penal não se compraz com comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
).

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Guilherme Ribeiro Rigon, em favor do nacional Magno dos Santos Dias, que se encontra preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA

Alega o impetrante, em síntese, que:

“(...) o Paciente foi preso na data de 06 de novembro de 2018 por mandado de prisão cumprido nos autos de n.º 00061-33-81.2016.8.14.0108 (que deu origem ao PEP de n.º 0012836-61.2017.8.14.0028). Contudo a prisão não foi comunicada nos autos de n.º 0002125-90.2018.8.14.0018.

Importante observar que o processo em questão já teve sentença condenatória em relação ao corréu, sendo decidido em relação a MAGNO o seguinte:

Em relação ao réu MAGNO DOS SANTOS DIAS o processo e o prazo prescricional deverão ficar suspensos nos termos do art. 366, do CPP, devendo a SECRETARIA realizar o controle do prazo pelo Sistema Libra.

Em face da insustentabilidade da situação que se observa e da fundamentação da prisão exclusivamente em razão de não ter sido localizado, a mesma deve ser relaxada, conforme se vê abaixo, em razão do longo lapso temporal.” <sic>

Sustenta, por conseguinte,
que o paciente, por se encontrar preso provisoriamente desde o dia 06/11/2018, sem que tenha encerrada a instrução processual, caracteriza o excesso de prazo na formação da culpa.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, requer, seja concedida a liminar, e, após, confirmada no mérito, a ordem de
habeas corpus
para que a prisão da paciente seja relaxada, haja vista o excesso de prazo, devendo o Paciente ser colocado em imediata liberdade.” <sic>

Junta documentos (Id. 2676396 a 2676474).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2693004), sendo prestadas as informações (Id. 2717291).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 2758535).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos (Id. 2817097).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos, observo que o alegado
excesso de prazo para o término da instrução processual não merece acolhimento,
concessa venia
.

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível sua análise à luz da razoabilidade para definir o excesso.

Para melhor subsidiar, colho das informações, o seguinte fragmento:

“(...).

No dia 22 de maio de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e contra o réu Wanderson da Conceição, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, inc. I e II, do Código Penal, a qual foi recebida por este Juízo no dia 23 de maio de 2018 (fl. 10).

Foi expedido mandado de citação para o paciente, o qual não foi encontrado no endereço informado, por se encontrar foragido.

O processo teve seu trâmite normal com relação ao réu Wanderson da Conceição, que já teve sentença com trânsito em julgado.

O paciente foi recapturado em 07 de novembro de 2018.

Em audiência de custódia foi procedida a citação do paciente e nomeado defensor dativo, no mesmo ato este juízo determinou que oficiasse a CJCI, para que autorização de desmembramento do feito, cadastro e distribuição do processo em separados.

(...).

Atualmente os autos se encontram em secretaria aguardando resposta ao ofício com autorização para o desmembramento.

No tocante aos antecedentes, o paciente responde criminalmente pela prática de outro delito, no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais que segue em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento.” <sic>

Assim, conforme demonstrado acima, o paciente se encontrava foragido e só foi recapturado em 07/11/2018, situação que ocasionou uma demora na formação da culpa pela manifesta intenção em não se curvar à aplicação da lei penal, o que justifica a manutenção da constrição cautelar.

Além do mais, o c. STJ, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Êi-la:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE QUE OFERECE TEMOR ÀS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL.

(...).

3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

4. No caso, eventual demora no início do feito se deu ao fato de o paciente ter permanecido foragido por oito meses, sendo que, após o cumprimento do mandado de prisão, o processo vem tendo regular andamento, de forma que não se verifica nenhuma desídia do Magistrado.

5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 445117 MG 2018/0083144-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018)

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da decisão que decretou a preventiva, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego

É como voto.

Belém, 18/05/2020